Tribunal: TJSP
Processo: 1003155-32.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS LOCATÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS LOCATÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, uma vez que os elementos de instrução constantes dos autos se configuram suficientes para a solução da controvérsia. A fundamentação da sentença é suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o pleno exercício do direito de recorrer, de modo que inexiste desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS LOCATÁRIOS. HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA ASSERTIVA DE INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DESCUMPRIMENTO, PELA LOCATÁRIA, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ADITIVO CONTRATUAL PARA FINS DE REDUÇÃO DO VALOR MENSAL. RETORNO ÀS CONDIÇÕES ORIGINAIS. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ADEQUADA PARA REVISÃO DOS VALORES CONTRATADOS NÃO AJUIZADA NA OPORTUNIDADE. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE RESPECTIVA. INCIDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. DANOS NO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ÔNUS QUE CABIA AOS RÉUS RECONVINTES. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Trata-se de locação de imóvel não residencial ajustada pelo prazo de 30 meses, rompida antecipadamente por iniciativa da locatária. 2. Inviabilidade para invocar as medidas destinadas ao enfrentamento da pandemia da covid-19, pois houve concessão de desconto no valor mensal, pelos locadores, mediante aditamento contratual, que foi descumprido pela locatária. 3. Exigência de alteração na forma de garantia da locação originária, a fim de viabilizar a redução dos locativos que se afigura legítima, inexistindo demonstração de adoção de medidas coercitivas ilegais para tal fim. 4. Caracterizada a resilição do contrato, tem incidência a cláusula penal compensatória, que atribui aos locatários a obrigação de pagar a multa na proporção respectiva, levando em consideração o período do cumprimento do contrato, valor que não comporta alteração. 5. Multa por descumprimento de cláusulas expressamente pactuada. 6. A afirmação de que o imóvel apresentou danos não encontra amparo, pois não há demonstração suficiente, sob o crivo do contraditório, para permitir a conclusão da responsabilidade da apelada, máxime diante da constatação de que não foi requerida a prova pericial. 7. Diante do improvimento do recurso de apelação, nos termos do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se ao patamar de 12% o valor da verba honorária sucumbencial fixada na sentença, de responsabilidade da autora reconvinda.